Tribunal: TCU
Processo: 019.467/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7507/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.467/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Barbara Vitoria Magalhaes da Silva (XXX.089.062-XX); Dilly Poti Gomes Faco (XXX.153.613-XX); Elazir de Carvalho Rippel (XXX.365.667-XX); Gilcassia da Silva Santos (XXX.872.938-XX); Giuliana da Silva Santos (XXX.509.108-XX); Leda Maria Lima (XXX.903.973-XX); Maria Aida Barreto Carvalho (XXX.943.005-XX); Mel Poti Serra Azul (XXX.927.243-XX); Nailde Matos de Castro (XXX.543.853-XX); Raimundo Zoza Serra Azul de Oliveira (XXX.485.563-XX); Thelma Borges dos Santos (XXX.857.021-XX); Valeria Aparecida de Souza Caldeira (XXX.801.996-XX); Waldecira Socorro Rosa de Jesus (XXX.900.933-XX); Zelia Maria Ferreira Cezar (XXX.665.258-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.